Tribunal: TJSP
Processo: 9002754-39.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002754-39.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PETERSON
ALVES DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002754-39.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.051
Agravo em execução no 9002754-39.2019.8.26.0050
(Exec. no 987.621 1a V. E. C. F. Crim. Barra Funda)
Agravante: PETERSON ALVES DE JESUS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 02/03,
acrescenta-se que o artigo 51 do Código Penal, ao ser julgada a Ação
Direta de Inconstitucionalidade 3.150, foi declarado constitucional,
considerada a pena de multa com natureza penal, não havendo que se
falar em extinção da punibilidade independentemente de seu pagamento.
Peterson agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à
fl. 03V, que firmou as razões de inconformismo, às fls. 06/21, alegando que a
recente jurisprudência do Pretório Excelso não impede a extinção da
punibilidade, eis que o artigo 51 do Código Penal teve sua constitucionalidade
reconhecida, quando do julgamento da Adi no 3.150, de modo que o Tema
Impeditivo de Recursos Repetitivos no 931 do STJ continua válido e aplicável,
mesmo tendo sido reconhecida a natureza penal da multa, após o
cumprimento ou extinção da pena corporal, já que aquela passa a ser
entendida como dívida de valor, não havendo impedimento para a declaração
judicial da extinção da punibilidade penal. Afirmou que se o Estado, após a
extinção da pena privativa de liberdade, não tem como executar a multa como
sanção penal, sancionando o sentenciado, decorre que a punibilidade estará
extinta, sem prejuízo de que a multa seja exigida por outra via que não a
penal. Ressaltou que a extinção da punibilidade penal da multa deve ser
judicialmente declarada, o que em nada afeta o reconhecimento da natureza
penal da multa. Por fim, destacou a recente jurisprudência do STF conjuga-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002754-39.2019.8.26.0050 -Voto no
3
com o Tema 931 do STJ, no sentido de que a multa possui natureza de
dívida de valor. Requer, assim, seja declarada a extinção da punibilidade
penal, ainda que pendente de pagamento da multa na esfera fiscal.
O recurso foi contrariado, às fls. 23/33; a decisão foi
mantida, à fl. 34; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 52/59, opinou por
seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.
Com efeito, não obstante este Relator, em casos
semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o entendimento, com
reiteração, que embora a pena pecuniária imposta em decorrência de
condenação criminal fosse considerada como dívida de valor, para fins de
execução, nos termos da Lei no 9.268/96, observado os termos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema 931), julgado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no dia 26 de agosto de 2015, segundo o qual
considera-se extinta a punibilidade do recorrido em relação à pena de multa,
independentemente do seu pagamento, deve ceder lugar à orientação
recentemente pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual a pena de multa possui natureza penal e o órgão
legitimado a promover a execução é o Ministério Público.
Observada a decisão proferida na data de 12 de
dezembro de 2018, no plenário, por maioria de votos (7 X 2), na ADI 3.150,
o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa possui natureza penal e
o órgão legitimado a promover a execução é o Ministério Público.
Segundo a nova orientação, o Ministério Público é o órgão
legitimado a promover a execução da pena de multa perante a Vara das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002754-39.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Execuções Penais, mas caso o titular da ação penal, devidamente intimado,
não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o Juiz da Vara de
Execuções Penais dará ciência ao órgão competente da Fazenda Pública,
que procederá à cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com base na
Lei da Dívida Ativa.
Esta nova orientação está ligada à questão das execuções
das multas elevadas impostas nas condenações da conhecida Ação Penal
470 (Mensalão) e observou uma interpretação conforme a Constituição ao
artigo 51 do Código Penal para explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes
as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública”, não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa
na Vara de Execução Penal.
Segundo o voto do Ministro Roberto Barroso, no sentido da
procedência parcial da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150:”o fato
da nova redação do artigo 51 do Código Penal transformar a multa em dívida
de valor não retira a competência do Ministério Público para efetuar sua
cobrança (...) a multa pecuniária é uma sanção penal prevista na Constituição
Federal (artigo 5o, inciso XLVI, “c”), o que torna impossível alterar sua
natureza jurídica por meio de lei e que a Lei de Execuções Penais, em
dispositivo expresso, reconhece a atribuição do Ministério Público para
executar a dívida (...) caso o Ministério Público não proponha a execução da
multa no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença, o juízo da
vara criminal comunicará ao órgão competente da Fazenda Pública para
efetuar a cobrança na vara de execução fiscal (...) a prioridade é do Ministério
Público, pois, antes de ser uma dívida, é uma sanção criminal.”
Assim, a pena de multa possui natureza penal e não é
mais cabível o envio de sua execução diretamente à Procuradoria da
Fazenda, sem antes observar a prioridade do Ministério Público, nem
tampouco julgar extinta a punibilidade, quando o sentenciado ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002754-39.2019.8.26.0050 -Voto no
5
a pagou, mas cumpriu a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos. Cabe agora ao Ministério Público executar a pena de multa na Vara
de Execução Penal, embora seguindo os ditames da Lei de Execução Fiscal.
Adotado o novo entendimento, os termos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema 931), julgado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no dia 26 de agosto de 2015, restou superado diante da
nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.150.
Assim, como bem ressaltou o Juízo a quo em sua decisão, a
existência de pena de multa não paga impede que se declare a extinção da
punibilidade do sentenciado que tenha cumprido a pena privativa de
liberdade, ou a restritiva de direitos que a tenha substituído.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR